Tribunal: TJDFT
Processo: 0713222-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Número do processo: 0713222-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) AUTOR: DIOGO MIRANDA GALVAO REU: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos documentos que justifiquem o pedido de gratuidade de justiça (extratos bancários dos últimos 3 meses, Declaração de Imposto de Renda etc.) e permitam concluir que não tem condições de arcar ao menos com o preparo recursal (R$ 35,95 – Resolução no 1, de 17/12/2020) ou, então, proceda ao seu recolhimento, sob pena de deserção (CPC/2015 101 §§ 1o 2o). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator